Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DEISE ANDRADE BRANDÃO TORRES e outra em face da Decisão proferida por esta Relatoria que, em agravo de instrumento interposto em desfavor de JOSÉ CARLOS COUTO DE CARVALHO, deferiu em parte a liminar, apenas para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à constrição de verba salarial na conta corrente (Banco do Brasil, Ag. 055603, Conta Corrente 2690) da Agravante LILIAN MARIA THOME ANDRADE BRANDAO, até ulterior pronunciamento pelo Colegiado As Embargantes alegam, em síntese, que a r. decisão incorreu em erro, porquanto analisou a demanda a partir de premissa fática errônea, na medida em que a possibilidade de condenação ao pagamento de aluguéis até a devida desocupação do imóvel não é o objeto de debate do presente recurso de Agravo de Instrumento. Assinalam que o demonstrativo de débito apresentado pelo Embargado no processo de origem está em desconformidade com o título executivo judicial, haja vista que diversas parcelas foram incluídas indevidamente no referido demonstrativo, sem que fossem previstas na sentença condenatória. Ao final, pedem que o vício seja sanado para atribuição de efeito infringente ao julgado, deferindo-se na íntegra a liminar do Agravo de Instrumento para excluir do cumprimento de sentença os valores que excedem o determinado na r. sentença exeqüenda. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional, ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. In casu, todavia, não se verifica a existência de vício suscetível de ser retificado por meio da via eleita, uma vez que, na liminar, foi examinada exatamente a matéria fática posta, de forma que as Recorrentes buscam, na verdade, a alteração da decisão, providência esta inviável na via eleita. A respeito, destaco os fundamentos da decisão impugnada: “No caso dos autos, inicialmente, quanto ao alegado excesso de execução e violação à coisa julgada, observa-se que não estão presentes os pressupostos para a concessão da liminar pretendida. De fato, a regra inserta no art. 323 do Código de Processo Civil prevê, ipsis litteris: Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. A respeito do tema, a interpretação dada pela jurisprudência perfaz-se no sentido de que as prestações podem ser incluídas na execução ou no cumprimento de sentença enquanto durar a obrigação, ainda que o vencimento de algumas delas ocorra após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Assim, cabível a cobrança dos valores dos alugueis até a devida desocupação do imóvel. Neste sentido, destaco: Acórdão n.1135354, 07357141520178070001, Relatora Desa. ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 13/11/2018; Acórdão n.1105048, 20180110102372APC, Relator Des. FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2018, Publicado no DJE: 27/06/2018; Acórdão n.988845, 20160110060449APC, Relatora Desa. LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017, dentre outros. Assim, neste aspecto, por ora, é de se manter a decisão impugnada. Já quanto à tese de impenhorabilidade de verba constrita pelo sistema BacenJud, de fato, observo que a conta na qual houve bloqueio de valores é a que a Agravante recebe seu salário. Neste aspecto, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer a absoluta impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, de modo que essa regra somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o daquele dispositivo legal, quando se admite a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, que não é o caso dos autos. A respeito do tema, o C. STJ já se manifestou pela impossibilidade da incidência de medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, consignando que a expressão ‘salário’ deve ser interpretada de forma ampla, incluindo na categoria protegida todos os créditos decorrentes da atividade profissional (REsp 904774/DF – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Julgado em 18/10/2011). Ressalta-se, ainda, que a impenhorabilidade de que trata o art. 833, inciso IV, do CPC é absoluta e decorre do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, presente no art. 1o, inciso III, da Constituição Federal, ressalvando, apenas, o crédito de natureza também alimentar, nos moldes do § 2o do dispositivo legal, o que, a toda evidência, não é o caso da presente hipótese. Vale destacar, ainda, que eventual movimentação financeira na conta objeto da constrição, não relacionada ao salário, não tem o condão de retirar o caráter impenhorável das verbas remuneratórias ali recebidas, se constatado, na espécie, que o bloqueio judicial recaiu sobre valores provenientes da remuneração da Agravante, revelando-se evidente a sua natureza alimentar, o que obsta a efetivação da penhora. No caso dos autos, restando, por ora, demonstrado que a conta que a Agravante recebe seu salário corresponde exatamente àquela que houve constrição de valores, não sendo demonstrado que há crédito de quaisquer outras quantias, mas apenas do salário, é de se reconhecer que houve a penhora de quantia não passível de constrição. Com estas considerações, defiro em parte a liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada apenas quanto à constrição de verba salarial na conta corrente (Banco do Brasil, Ag. 055603, Conta Corrente 2690) da Agravante LILIAN MARIA THOME ANDRADE BRANDAO, até ulterior pronunciamento pelo Colegiado.” (ID 15015419) Na verdade, conforme se observa, não houve qualquer apreciação com base em situação fática errônea, como alegam as Agravantes, porquanto o alegado excesso de execução e a violação à coisa julgada englobam justamente a matéria posta pelas Recorrentes, especialmente, sob o enfoque de que o processo de origem estaria em desconformidade com o título executivo judicial. Ante a ausência de qualquer vício na decisão recorrida, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Brasília, 11 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator